Tribunal: TJDFT
Processo: 0729290-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0729290-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDOMIRO MOTA IMPETRADO: JUIZO DO 5 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Alega o impetrante que teve seus rendimentos integralmente bloqueados por meios do SISBAJUD em razão de ordem do Juízo impetrado. Sustenta que os vencimentos são absolutamente impenhoráveis. Relata a dificuldade financeira por que está passando. Formula pedido liminar para que sejam suspensas as ordens de bloqueio. É o breve relato. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que se admite mandado de segurança contra decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica que viole direito líquido e certo, contra qual não caiba recurso: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO EMBARGADA RECONSIDERADA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A INICIAL CONFIRMADA. - O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado. - Não há de se cogitar a impetração de mandado de segurança quando o ato judicial é passível de recurso. Súmula 267/STF. - A orientação firmada pelo STJ é no sentido de que, não tendo sido decidido, nos autos do agravo, nos termos do art. 544, § 3o, do CPC, o mérito do recurso especial, incabível os embargos de divergência. Incidência da Súmula 315/STJ. - À míngua de existência de qualquer outro elemento ou particularidade capaz de determinar a não aplicação do entendimento preconizado por esta Corte e afastada a teratologia e a manifesta ilegalidade, não há falar em decisão judicial hábil a ser impugnada por meio de mandado de segurança. - Acórdão embargado reconsiderado. Agravo não provido. (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 01/02/2013) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO INCIDÊNCIA DO NUNCIADO N.o 267/STF). AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável pela via recursal. Aplicação da Súmula 267/STF, por analogia. 2. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 3. Circunstâncias excepcionais aludidas não verificadas nos autos. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no RMS 67.790/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022) No mesmo sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal: JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE de decisão do juízo do juizado especial cível de Ceilândia/DF. perda do prazo à interposição do recurso próprio: inviabilidade de utilização do mandamus como substitutivo. ausente a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou da sua patente violação à norma legal a ferir direito líquido e certo do impetrante. "decisum" ORA revisto está em consonância à pacífica jurisprudência da corte superior. MANTIDA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. precedentes do STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto pelo impetrante contra a decisão de inadmissibilidade do mandado de segurança em face de decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF. II. Alega o ora agravante que [...] no momento do ingresso com o presente mandamus já não se havia mais prazo para impugnação à execução. Portanto, a única medida jurídica cabível, pois ainda dentro dos 120 dias, a ser apresentada seria a de Mandado de Segurança. 2 - O direito do impetrante é líquido, certo e exigível. O artigo 833 do CPC foi ferido, pois contrariou ordem expressa de impenhorabilidade de soldo e/ou ainda qualquer parcela a mais relativa à remuneração. A violação à disposição literal de lei, quando daquela decisão do juiz singular, violou e feriu um direito líquido e certo do impetrante, que é ver e ter os seus direitos protegidos por lei, garantidos. Não foi isso o que se deu naquela decisão singular. 3 - Por outro lado, soldo é soldo, e não remuneração. O que se viu da decisão singular foi uma mistura de soldo com as demais verbas remuneratórias [...]. III. Merece ser confirmada a decisão monocrática, uma vez não preenchidos os pressupostos à admissibilidade do mandado de segurança. IV. De plano, destaca-se a existência de recurso próprio à impugnação de decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (RITR, art. 80, III). V. No ponto, não prospera a alegação recursal de que "já não havia prazo para impugnação à execução", uma vez que o writ não serve como substitutivo de recurso previsto no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, em razão da não observância do prazo à interposição do recurso próprio. VI. Além disso, na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. VII. Em outras palavras, para se admitir o mandado de segurança, seria necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não se verifica no caso concreto, em que o decisum encontraria respaldo em pacífica jurisprudência da Corte Superior no sentido de que [...] em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. [...] (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). VIII. Nesse sentido, transcreve-se o recente julgado da Corte Suprema: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 1. Aplica-se ao caso a jurisprudência consagrada por este Supremo Tribunal Federal no sentido do não cabimento de mandado de segurança como substitutivo recursal, excetuadas as situações excepcionalíssimas consagradas pela jurisprudência, o que não se configurou na decisão ora combatida, que não pode ser qualificada como teratológica ou manifestamente ilegal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 37598 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 18-05-2022 PUBLIC 19-05-2022). IX. Nesse quadro de existência de recurso específico e de não preenchimento dos pressupostos da ação mandamental à proteção da alegada ameaça à direito líquido e certo do impetrante, confirma-se a decisão monocrática de inadmissibilidade ao mandamus (RITR, artigo 67, I). X. Improvido o agravo interno. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão 1606356, 07129081320228070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões preferidas em cumprimento de sentença estão sujeitas ao agravo de instrumento, no prazo e situações definidos no art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Além disso a inicial não veio acompanhada de decisão que tenha indeferido pedido de desbloqueio dos vencimentos. Antes de apresentar a questão à instância revisora, por meio do recurso adequado, a parte deve apresentar suas razões e formular o pedido ao Juízo que determinou o bloqueio. Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança. Sem custas. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a